Tribunal: TJDFT
Processo: 0011941-89.2016.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO NA ANVISA. INTUITO DE COMÉRCIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO INTIMATÓRIA PARA EVENTUALMENTE OFERECER ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FASE PROCESSUAL ULTRAPASSADA. DESINTERESSE NA OFERTA DO BENEFÍCIO LEGAL. DECISÃO REFORMADA.

1 Réus acusados de infringirem o artigo 273, § 1-B, incisos I e V, do Código Penal, depois de serem presos em flagrante quando guardavam em depósito substâncias anabolizantes e outros fármacos para a venda, sem que tivessem o registro aprovado pelo órgão de vigilância sanitária (ANVISA).

2 A norma do artigo 28-A do Código de Processo Penal é de caráter híbrido, processual e material, com natureza despenalizadora que consagra direitos penais subjetivos diretamente relacionados com o jus puniendi estatal. Cuida da aplicação de pena e da extinção de punibilidade, denotando a dimensão material e se tratar de um negócio jurídico pré-processual entabulado entre o órgão acusador e o acusado, junto com seu advogado. Portanto, não cabe propor acordo depois de recebida a denúncia e produzidas provas em Juízo. Não é possível declaração incidental de inconstitucionalidade em perspectiva antes da condenação.

3 Apelação provida.